Tribunal: STF
Processo: Rcl 38921
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Amazonas, em 23.1.2020, contra acórdãos proferidos pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nas Reclamações Trabalhistas ns. 0001919-88.2017.5.11.0004 e 0001471-97.2017.5.11.0010, que, ao negarem provimento aos agravos de instrumento em recursos de revista teriam usurpado competência e descumprido a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246 da Repercussão Geral.
O caso
    2. O Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região proferiu, em recurso ordinário nas Reclamações Trabalhistas ns. 0001919-88.2017.5.11.0004 e 0001471-97.2017.5.11.0010, acórdãos pelos quais se manteve a atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado pelo inadimplemento da empresa prestadora ao fundamento de culpa in vigilando.
    Em ambos os processos, Amazonas interpôs recurso de revista, inadmitidos. Interpostos agravos de instrumento em recursos de revista, tiveram provimento negado monocraticamente.
    Em 18.12.2019, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento aos agravos internos em agravos de instrumento em recursos de revista nas duas reclamações trabalhistas. As ementas dos acórdãos desses agravos internos são idênticas:
    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CULPA “IN VIGILANDO”. EMPRESA TERCEIRIZADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROFERIDO EM SINTONIA COM A SÚMULA Nº 331, V, DO TST E COM O JULGAMENTO DO STF NA ADC 16/DE E RE 760.931. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO DEMONSTRA TRANSCENDÊNCIA.
    Impõe-se confirmar o entendimento quanto à não transcendência do recurso de revista (art. 896-A, § 4º, da CLT). Agravo a que se nega provimento” (e-docs. 8-9).
    3. Contra esses acórdãos idênticos, nas Reclamações Trabalhistas ns. 0001919-88.2017.5.11.0004 e 0001471-97.2017.5.11.0010, nos quais se declara a ausência de transcendência do recurso de revista e se mantém o entendimento de responsabilização subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas, Amazonas ajuíza a presente reclamação.
    Alega que o Tribunal Superior do Trabalho “usurpou a competência constitucional desta Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou autoridade da decisão desta Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (fl. 3).
    Pondera que “a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar entendimento fixado na ADC n°16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (fl. 9).
    Requer medida liminar “para suspender o v. Acórdão da Egrégia Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo Ag-RR-0001919-88.2017.5.11.0004 e do Processo Ag-RR-1471-97.2017.5.11.0010” (fl. 23).
    No mérito, pede sejam cassadas as decisões reclamadas “para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando a Revista do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte” (fl. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar seguimento aos agravos de instrumento nos recursos de revista por ausência de transcendência, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246 da Repercussão Geral.
    5. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação é nova neste Supremo Tribunal por decorrer da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    6. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem respeita à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. As autoras de ambas as reclamações trabalhistas pugnaram pela responsabilização do Amazonas, com base na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Este o teor dos julgados:
    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EMPREGADA QUALIFICADA COMO SÓCIA DA EMPRESA. ATIVIDADE REALIZADA NOS MOLDES DO ART. 3° DA CLT. BURLA Ã LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.
    A inserção da reclamante na qualidade de sócia da empresa, mesmo sem a sua anuência, conforme bem destacou o preposto da empresa, e como condição para se manter nos seus quadros no exercício da função de enfermeira, configura fraude à legislação trabalhista, nos termos do art. 9º da CLT. Inadmissível relegar a trabalhadora ao desamparo jurídico quando presentes os elementos estampados no art. 3º da CLT, impondo-se a manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício.
    TERCEIRIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇO. CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
    A Administração Pública responde subsidiariamente pela satisfação dos direitos do trabalhador quando este lhe presta serviços em processo de terceirização, por intermédio de empresa interposta que não pode arcar com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho com ele mantido, desde que provada sua culpa in vigilando ao não fiscalizar a prestadora, em descumprimento aos arts. 58, inc. III, e 67, caput, e § 1º, da Lei nº 8.666/93. A constitucionalidade do art. 71, § 1º, da referida lei, declarada pelo STF na ADC nº 16, não afastou o entendimento consubstanciado na Súmula nº 331 do TST” (e-doc. 4).
    “TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. Responde o tomador dos serviços, subsidiariamente, pela satisfação dos direitos da parte obreira, quando esta lhe presta serviços em processo de terceirização de mão de obra, por meio de empresa interposta que não pode arcar com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho, em virtude da deficiência da sua situação financeira. Constatada a culpa "in vigilando" do ente público, este deve assumir, supletivamente, os direitos trabalhistas dos empregados da contratada. Aplicação da Súmula nº 331, IV, V e VI, do TST e 16 do TRT/11. VERBAS RESCISÓRIAS. A responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas rescisórias devidas à reclamante e deferidas na sentença. INTERVALO INTRAJORNADA. Em jornada superior a 6h diárias, o referido intervalo deve ser de, no mínimo, uma hora conforme previsto no art. 71 da CLT. Assim, é devido o pagamento de hora extra pela ausência do intervalo intrajornada acrescida de 50% em sua integralidade. Recurso conhecido e não provido” (e-doc. 6).
    6. Interposto o recurso de revista pelo Amazonas, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu não apresentar a matéria transcendência econômica, política, social e jurídica a justificar o exame do recurso. 
    Assim decidindo, subtraiu-se da parte a possibilidade de impugnar a matéria controvertida no Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, matéria cuja apreciação já fora feita por este Supremo Tribunal em dois precedentes vinculantes: na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246).
    Eventual recurso extraordinário, se interposto, conduziria o Presidente daquele Tribunal a cotejar a matéria recorrida com paradigma emanado no julgamento de repercussão geral. Se reconhecida a incompatibilidade e o órgão julgador do qual emanou a decisão recorrida não retratasse sua decisão, o recurso extraordinário seria encaminhado a este Supremo Tribunal para julgamento. Se, entretanto, aquela autoridade assentasse a compatibilidade com a matriz jurisprudencial, a parte disporia do instrumento da reclamação para arguir a harmonia, ou não, desta decisão com o paradigma de repercussão geral, podendo trazer a questão ao cuidado deste Supremo Tribunal em sede de reclamação, desde que esgotada a instância ordinária. 
    Enquanto pendesse de julgamento pela instância superior, a parte poderia ainda ter impugnado a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho por possível contrariedade a precedente jurisprudencial dotado de efeito vinculante e erga omnes ou por descumprimento de súmula vinculante. 
    Ao concluir carente de transcendência a matéria veiculada no recurso, a autoridade reclamada suprime, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra e ao Supremo Tribunal Federal.
    10. A análise precária da presente reclamação conduziria ao reconhecimento de sua inviabilidade por voltar-se contra decisão transitada em julgado, a atrair a incidência da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Entretanto, exame mais aprofundado conduz à conclusão da necessidade de prosseguimento do feito, sob pena de prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucionalmente atribuída a este Supremo Tribunal.
    11. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, em 24.11.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente a ação para reconhecer constitucional o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal n. 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995” (Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 9.9.2011). 
    Assentou-se que a Administração Pública não poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento de encargos trabalhistas, salvo se comprovada conduta culposa de seus agentes. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux (Tema 246 da repercussão geral), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93”:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007).2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício.4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas.6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores.7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas.8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010.9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (RE n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.9.2017).
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    Decidiu-se, nessa matéria, a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    11. A questão jurídica tratada nas ações trabalhistas que ensejaram o recurso de revista, tidos como destituídos de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista.
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência.
    Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento dos recursos de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DC e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.
    14. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões proferidas pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho nas Ações Trabalhistas ns. 0001919-88.2017.5.11.0004 e 0001471-97.2017.5.11.0010 quanto à atribuição ao reclamante de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora